Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724130-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WANIA FERREIRA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré, Wania Ferreira de Assis, em face da decisão (ID 37515283 - págs. 65 e 66) que, em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard S/A, deferiu liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Em consulta ao processo de referência (autos no 0723765-18.2022.8.07.0001), verifico que, em 30/8/2022, foi proferida sentença julgando procedente o pedido para consolidar no patrimônio do Autor a propriedade do veículo apreendido (ID 134860349, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator